Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004300-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), LUCIANA DE JESUS - CPF: 766.749.831-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. DESCABIMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PERIODICIDADE MENSAL. MULTA POR EVENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial (BPC/LOAS), fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. 2. O agravante pretende (i) condicionar a eficácia da tutela ao depósito judicial do valor creditado à autora e (ii) alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da tutela de urgência que suspende descontos em benefício assistencial pode ser condicionada ao depósito judicial do valor creditado à parte autora; e (ii) saber se, em obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais, a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300. Em hipóteses de alegada inexistência de contratação e descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, a suspensão imediata preserva a efetividade do provimento jurisdicional e a dignidade do beneficiário.

4. A exigência de depósito judicial como condição de eficácia da tutela impõe ônus desproporcional à parte hipervulnerável e compromete o acesso à justiça. A eventual restituição de valores pode ser apurada ao final, caso reconhecida a regularidade da contratação, não configurando risco irreversível à instituição financeira.

5. A multa cominatória prevista no CPC, art. 537, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos processados mensalmente em folha de pagamento, o descumprimento se consuma por evento, e não diariamente.

6. A fixação de astreinte diária, em obrigação de natureza mensal, desnatura a função coercitiva da medida e pode converter-se em penalidade excessiva. A incidência por evento de desconto indevido preserva a adequação entre a medida coercitiva e a estrutura fática da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa cominatória, que passa a incidir por evento de desconto indevido, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício assistencial não pode ser condicionada ao depósito judicial do valor creditado ao beneficiário, quando presente situação de hipervulnerabilidade. 2. Em obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais, a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento, e não diariamente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1047247-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, AI no 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Canarana, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1002873-12.2025.8.11.0029, ajuizada por Luciana de Jesus.

O Juiz singular concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que o Banco Agravante suspenda as cobranças do contrato objeto da lide no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma em dois pontos. Afirma que a tutela deve ser condicionada ao depósito judicial do valor de R$ 1.365,61 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) já creditado na conta da Agravada, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que ela permanecerá com o crédito enquanto os descontos estiverem suspensos.

Argumenta, ainda, que a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) é desproporcional em relação à parcela mensal de R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos), pugnando pela alteração da periodicidade da penalidade de diária para mensal, incidente por desconto realizado.

Requer a cassação da decisão agravada e o provimento do Recurso. Subsidiariamente, postula o condicionamento da tutela ao depósito judicial do crédito disponibilizado e a modificação da periodicidade da multa cominatória para mensal, por evento de desconto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 344185857).

Luciana de Jesus apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, destacando sua condição de pessoa com deficiência, beneficiária do BPC/LOAS e hipervulnerável (Id. 346896895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Luciana de Jesus
em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A.
, que visa a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Na petição inicial, a autora alegou ser pessoa com deficiência, beneficiária do BPC/LOAS e hipervulnerável, e narrou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício assistencial, desde fevereiro de 2025, referentes a empréstimo consignado que afirma categoricamente não ter contratado, requerendo a suspensão imediata das cobranças.

O Juiz singular deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão das cobranças no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal decisão motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão em dois aspectos: o condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor creditado e a modificação da periodicidade da multa cominatória de diária para mensal. Afirma que a permanência da Agravada com o crédito de R$ 1.365,61 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) sem sujeição aos descontos configura enriquecimento sem causa. Argumenta que a multa diária é desproporcional diante da natureza mensal da obrigação, cujo descumprimento somente pode ocorrer uma vez por mês.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Agravante postula que a eficácia da tutela seja condicionada ao depósito judicial do valor de R$ 1.365,61 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), argumentando que a manutenção do crédito em posse da Agravada sem a correspondente sujeição aos descontos configuraria enriquecimento sem causa.

Não assiste razão ao Agravante neste ponto.

A exigência de depósito judicial imediato como condição de eficácia da tutela equivaleria, na prática, a inviabilizar o próprio exercício do direito de acesso à justiça, colocando a parte hipossuficiente em posição de absoluta impossibilidade de cumprir o ônus imposto, o que contraria os princípios da isonomia material e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a hipótese de enriquecimento sem causa aventada pelo Agravante é questão que comporta apreciação e resolução adequada ao final da instrução processual, podendo o Juiz singular, quando da prolação da sentença, determinar a restituição proporcional dos valores percebidos durante o período de suspensão dos descontos, caso se comprove a regularidade da contratação. O risco patrimonial da instituição financeira, portanto, não é irreparável, e não justifica a imposição de caução que sacrificaria a proteção imediata da parte vulnerável.

Por outro lado, razão assiste ao Agravante quanto à periodicidade da multa cominatória.

A obrigação imposta ao Banco Agravante consiste na abstenção de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da Autora. Trata-se de típica obrigação de não fazer cujo possível descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido. A astreinte deve guardar correspondência lógica com a natureza e a periodicidade da obrigação a que se refere, sob pena de perder sua função coercitiva e assumir caráter sancionatório excessivo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a fixação das medidas coercitivas previstas no art. 537 do CPC.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PERIODICIDADE SUBSTITUÍDA POR EVENTO DE DESCONTO. CONCESSÃO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: '1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de vínculo contratual.
2. Não se exige, em tais casos, o depósito judicial do valor creditado ao beneficiário. 3. A multa fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser revisada. 4. A multa deve incidir por evento, e não por dia. 5. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade.
(N.U 1047247-06.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/02/2026, DJE 18/02/2026) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.
(...) 1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária." (N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/11/2024, DJE 18/11/2024) (sem grifo no original).

Assim, a multa deve incidir por evento de desconto indevido, mantido o valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) por cada ocorrência de desconto realizado em desacordo com a ordem judicial, preservado o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já estabelecido na decisão de origem.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para multa por evento de desconto indevido
, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026